Tribunal: TJSP
Processo: 1035593-72.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Comprovação. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato. Desnecessidade de recebimento de mão própria. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora (Tema Repetitivo 972).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Comprovação. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato. Desnecessidade de recebimento de mão própria. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora (Tema Repetitivo 972). INADIMPLÊNCIA. Dificuldades financeiras acarretadas pela pandemia de COVID-19 não isentam o devedor do pagamento. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.